Tribunal: TJDFT
Processo: 0739088-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. POLO PASSIVO. IMPRESCINDÍVEL INTEGRAÇÃO DA UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA IMPOSITIVA. IAC TEMA 14 – STJ. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com referência às questões debatidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, no RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral, conforme afirmado no voto vencedor, inafastável reconhecer a necessidade de a União integrar o polo passivo de demandas judiciais que tenham por objeto o fornecimento de fármaco registrado na ANVISA, mas não padronizado, pois a ela compete, juntamente com a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia (CONITEC), motivar a ausência de padronização e, se o caso, dar início a procedimento de análise de inclusão, ainda que pela ótica da situação peculiar do demandante.
2. O direcionamento da demanda que visa ao fornecimento de medicamento registrado na Anvisa e não padronizado pelo SUS ao ente federal, com deslocamento da competência (art. 109, I, da CF/88), é medida impositiva, haja vista a existência de litisconsórcio necessário entre a União e o Distrito Federal (art. 114 e do art. 115, I, do CPC). O pronunciamento judicial, pela natureza da relação jurídica em exame (116 do CPC), deve ser uniforme para todos os litisconsortes, afinal a União suportará a despesa com recursos que repassará ao Distrito Federal para aquisição e fornecimento do remédio reconhecido como indispensável ao tratamento de saúde do autor. O Distrito Federal, de sua vez, distribuirá o fármaco ao usuário, pessoa que não tem condições financeiras de custear os gastos da aquisição direta de remédio de alto custo e que domiciliado está em sua base territorial, consoante sistema descentralizado de atribuições no Sistema Único de Saúde – SUS.
3. Reconhecendo a decisão agravada a incompetência da Justiça Comum Distrital por observância a precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral – Tema 793 –, manifesto que a situação concreta não se amolda ao Tema 14 firmado pelo STJ em Incidente de Assunção de Competência que reconheceu indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.